Tribunal: TJBA
Processo: 8055423-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055423-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA

AGRAVADO: VITTASAUDE - ASSISTENCIA MULTIPROFISSIONAL A SAUDE,CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA - ME

Advogado(s)
:
JOANA ROCHA E ROCHA, FLAVIA MENDES MOREIRA DE ANDRADE MELO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. FIXAÇÃO EM R$ 15.000,00. ALEGAÇÃO DE EXORBITÂNCIA. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. COMPLEXIDADE DA CAUSA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 - Agravo de instrumento contra decisão que fixou honorários periciais em R$ 15.000,00 em ação envolvendo operadora de plano de saúde, com alegação de exorbitância do valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2
- A controvérsia consiste em verificar se o valor de R$ 15.000,00 arbitrado a título de honorários periciais revela-se desproporcional à natureza da demanda e, por conseguinte, enseja reforma da decisão para fins de redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
- O rol do art. 1.015 do CPC possui taxatividade mitigada, admitindo agravo de instrumento quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme Tema 988 do STJ.

4 - A decisão encontra-se adequadamente fundamentada, considerando a complexidade da causa que envolve análise de quase 1.400 páginas processuais, grande quantidade de prontuários médicos, relatórios clínicos e quase 50 quesitos formulados pelas partes.

5 - O valor fixado observou os critérios legais e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com a natureza técnico-científica altamente especializada da prova pericial requerida.

6 - A atividade pericial constitui prestação de serviço técnico-científico especializado, com responsabilidade específica e prazo determinado, não se equiparando ao trabalho com jornada regular.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso conhecido e desprovido.

V. CITAÇÕES
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988, REsp 1.704.520/MT; STJ, AgInt no RMS 62.610/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 10/08/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de Agravo de Instrumento nº 8055423-17.2025.8.05.0000
, em que figura como agravante
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
e como agravado
VITTASAUDE - ASSISTENCIA MULTIPROFISSIONAL A SAUDE,CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA - ME.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM04